Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. PENHORA. VALORES A SEREM RECEBIDOS PELO EXECUTADO EM PROCESSO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. No caso, o acórdão foi omisso quanto ao pedido de penhora de valores a serem recebidos pelo executado nos autos de outro processo.
3. Como o agravo de instrumento foi provido com relação ao pedido de penhora em outros processos, nos quais o executado possui valores a receber, devem ser conferidos efeitos infringentes para deferir a penhora também nos autos omitidos pelas mesmas razões de decidir constantes no acórdão embargado.
4. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a omissão, conferir efeitos infringentes, deferir o pedido de penhora também no número do processo que foi omitido de valores a serem recebidos pelo executado.
5. Embargos conhecidos e acolhidos.